Tribunal: TJPA
Processo: 0011813-17.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011813-17.2018.8.14.0070

APELANTE: AQUILA RODRIGUES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA COM PUNIBILIDADE EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006) e manteve a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa postulou a absolvição do réu com base na aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de ameaça, com base no princípio da consunção, afastando-se, assim, a condenação mantida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da consunção aplica-se apenas quando há relação de dependência necessária entre as condutas e identidade de bens jurídicos tutelados, sendo o crime-meio absorvido pelo crime-fim para evitar o bis in idem.

4.

O crime de ameaça tutela a liberdade psíquica da vítima, enquanto o porte ilegal de arma de fogo protege a segurança pública e a paz social, bens jurídicos distintos que afastam a incidência do princípio da consunção.

5.

O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de caráter permanente, consumando-se com a posse da arma sem autorização, independentemente de sua utilização em outra conduta criminosa.

6.

Os delitos foram praticados de forma autônoma e sem nexo de subordinação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (AgRg no HC 664.602/SC).

7.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e demais provas documentais.

8.

A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, confirmando que o réu portava arma de fogo e a entregou espontaneamente durante a abordagem.

9.

O conjunto probatório é harmônico, robusto e suficiente para a manutenção da condenação, inexistindo lacunas ou contradições que justifiquem a absolvição.

10.

O prequestionamento encontra-se atendido, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 664.602/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; STF, ARE 1330184, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 18.11.2021, DJe 23.11.2021; STJ, REsp 2.012.304/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
AQUILA RODRIGUES LIMA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
Art. 14 da Lei 10.826/2003, à
pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime aberto (ID 19803615).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição
do apelante em relação ao crime de porte de arma de fogo descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003, em observância ao princípio da consunção, uma vez que o uso da arma teria sido um meio para o crime de ameaça. Por fim, prequestiona toda a matéria
(ID 19803635).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19803638.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
21688732
).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO- PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

O apelante foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, bem como no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Ocorre que, no tocante ao crime de ameaça, o Juízo sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do acusado quanto a esse delito, remanescendo, assim, apenas a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a aplicação do princípio da consunção, postulando que o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) teria sido absorvido pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), o que ensejaria a absolvição do apelante.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O princípio da consunção — também denominado princípio da absorção — incide nas hipóteses em que uma conduta criminosa constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro delito mais grave, de modo que o crime-meio é absorvido pelo crime-fim, evitando-se a dupla punição pelo mesmo contexto fático (bis in idem).

Todavia, para que haja a incidência do referido princípio, é imprescindível que os delitos tutelam o mesmo bem jurídico e que exista uma relação de dependência necessária entre as condutas, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, o crime de ameaça tutela a liberdade psíquica da vítima, enquanto o delito de porte ilegal de arma de fogo possui natureza autônoma e visa à proteção da incolumidade pública e da segurança coletiva. Trata-se, portanto, de bens jurídicos distintos, o que, por si só, afasta a aplicação do princípio da consunção.

Ademais, ainda que a apreensão da arma tenha ocorrido no mesmo contexto fático em que se deu a ameaça, o porte ilegal de arma de fogo configura crime de perigo abstrato e de caráter permanente, consumando-se com a simples conduta de portar o artefato sem autorização legal, independentemente da efetiva utilização da arma para a prática de outro delito.

Assim, não há falar em absorção do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 pelo delito de ameaça, uma vez que as condutas são autônomas, juridicamente independentes e lesivas a bens jurídicos diversos, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

IV - Além disso, no caso em apreço, não há se falar em absorção dos delitos de ameaça pelos crimes de porte de arma de fogo e o seu disparo. Isso porque são crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de ameaça: a liberdade pessoal, intelectual e física do indivíduo e, em relação aos delitos do Estatuto do Desarmamento: a segurança pública e a paz social. Nesse contexto, notadamente, quando o aresto impugnado assentou que os crimes foram cometidos de forma autônoma, em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação, não é possível conferir entre as espécies delitivas a relação de meio e fim. Ademais, o acolhimento da pretensão posta no writ demanda rever as premissas fáticas delineadas pelo aresto impugnado, circunstância vedada no âmbito do habeas corpus, tendo em vista a necessidade de revolvimento do acervo-fático probatório dos autos.

(AgRg no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Além disso, importante destacar que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência (ID 19803526), pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 19803527), onde foi aprendido
01 arma de fogo do tipo revolver calibre 38, numeração IL247085; 03 munições calibre 38, bem como pelos demais documentos que instruem o feito
.

No tocante à autoria, também não se vislumbra qualquer margem de incerteza.

A testemunha SD Assayag

(ID 19803558), policial militar responsável pela ocorrência, declarou em juízo que, ao chegar ao local dos fatos, o acusado já se encontrava saindo do ambiente, ocasião em que foi realizada a abordagem policial. Informou que o réu não ofereceu resistência, tendo, inclusive, levantado os braços espontaneamente no momento da ação.

Relatou, ainda, que o próprio acusado
indicou aos policiais o local onde portava a arma de fogo, na cintura
, circunstância que levou à imediata apreensão do artefato. Após a abordagem, o réu foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

A testemunha policial militar, SD Rodrigues (ID 19803547) declarou em juízo que a guarnição foi acionada após um cidadão abordar a viatura durante rondas, informando que estava sendo ameaçado juntamente com sua namorada por um indivíduo que portava uma arma de fogo. Diante da denúncia, os policiais deslocaram-se imediatamente até o local indicado.

Ao chegarem, constataram a veracidade das informações, encontrando o acusado no interior da residência, portando uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, a qual foi
entregue espontaneamente pelo próprio réu
no momento da abordagem. A arma foi apreendida e posteriormente apresentada na delegacia pela guarnição.

No caso concreto, o conjunto probatório, composto pelo depoimento detalhado, firme e coerente das testemunhas, corroborado pelo pelos registros de atendimento policial, bem como pela apreensão da arma, forma um acervo robusto, harmônico e suficiente para a manutenção do édito condenatório, não se vislumbrando qualquer lacuna ou contradição que autorize a absolvição.

Conclui-se, portanto, que a sentença penal condenatória deve ser mantida incólume ponto, não havendo se falar em absolvição, seja pela aplicação do princípio da consunção ou por insuficiência de provas.

Assim, rejeita-se a tese absolutória, mantendo-se a condenação imposta ao réu.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme a fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026